Tribunal: TJDFT
Processo: 0736155-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736155-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISADHORA NUNES ALBUQUERQUE PACIENTE: JOAO VICTOR PORFIRIO DE SOUZA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada constituída, Dra. ISADHORA NUNES ALBUQUERQUE, inscrita na OAB/DF sob n. 48.896, em favor de JOAO VICTOR PORFIRIO DE SOUZA SANTOS, preso em 22/10/2021, em razão da suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, inciso II § 2-A, inciso I, do Código Penal, além do fato descrito no artigo 309 do Código de Trânsito (roubo cometido em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e dirigir sem habilitação). Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal do Gama. Alega a impetrante que não estão configurados os requisitos obrigatórios para a prisão, notadamente porque o paciente é menor de 21 (vinte e um) anos, primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito, na função de pintor. Fundamenta, ainda, que a jurisprudência entende que o delito de roubo não permite a prisão preventiva, uma vez que a gravidade é ínsita ao tipo penal. Requer, diante dos argumentos expostos, a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Em alternativo, que sejam fixadas medidas diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, pelo exame superficial próprio do pedido liminar, verifica-se que estão presentes os fundamentos para a segregação, porquanto preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, ficou demonstrado por meio do auto de prisão em flagrante, no 684/2021-14aDP (fls. 20/35) e pelo recebimento da denúncia (fls. 140/141). O periculum libertatis também restou evidenciado considerando a gravidade concreta do delito. Segundo consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fl. 120): “Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Nesse sentido, a conduta do réu foi extremamente grave, consistente na prática de roubo com o uso de arma de fogo e concurso de agentes. Nesse ponto, é de se registrar que de acordo com a vítima, no momento da ação “duas pessoas entraram no local anunciando o assalto (...) que um deles mais gordo (JOÃO VITOR) estava com um revólver na mão”. Acrescentou que o outro agente teria dito: “se ele não tem a chave, então pode atirar na cabeça dele”. Relatou que neste momento “o mais gordo ‘engatilhou’ o revolver e apontou para a cabeça do declarante” (ID Num. 106718086 - Pág. 3). Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Trata-se de conduta concretamente grave, roubo praticado em concurso de agentes, sendo que o paciente portava a arma de fogo que chegou a apontar para a cabeça da vítima engatilhado, após ordem do comparsa. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria, com fundamento na prova coligida, consignado expressamente as razões da segregação. Afere-se que guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém ressaltar que o fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa corrigir ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, devendo a questão ser submetida ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de novembro de 2021 11:09:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora